Tribunal: TJDFT
Processo: 0713700-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0713700-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADARILTON MARIANI DE MATOS JUNIOR IMPETRANTE: EDNA ALVES DUARTE AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de ADARILTON MARIANI DE MATOS JUNIOR, preso em 07/02/2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas próximo a estabelecimento educacional), contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, decretada para a garantia da ordem pública (download - p. 17-18). Afirma a impetrante que a autoridade coatora manteve a prisão do paciente, o qual está há 110 dias preso. Assevera, em síntese, que a prisão cautelar é ilegal, não foi revisada com 90 dias, não há motivação idônea nem razões para sua manutenção, havendo nulidade, e não há fatos novos ou contemporâneos que a justifiquem. Sustenta a ausência de justa causa, pois estão ausentes os fundamentos da prisão cautelar. Sustenta que o paciente é primário, pai de família e não apresenta periculosidade. Requer o deferimento da liminar, a fim de que o paciente seja posto em liberdade, com expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão da ordem (ID 16327664). A inicial veio acostada com documentos. É o Relatório. Decido. A impetrante afirma que a decisão não está idoneamente fundamentada, não há justa causa para a prisão, pois não estão presentes os fundamentos da segregação cautelar, o paciente possui condições favoráveis e não apresenta periculosidade, bem como diz que não há fatos novos ou contemporâneos a amparar o indeferimento do pedido de revogação, a prisão não foi revisada em 90 dias e há excesso de prazo. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a manutenção da segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. Verifico que já foi impetrada anterior ordem em favor do paciente, na qual foram apreciados os pressupostos, fundamentos, ausência de fundamentação da decisão e condições favoráveis do paciente (HC 0705179-04.2020.8.07.000), a qual foi denegada. Confira-se a ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS PRÓXIMO A ESTABELECIMENTO EDUCACIONAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA ANTERIOR PELO MESMO CRIME. POSTERIOR CONDENAÇÃO. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria do delito de tráfico de drogas próximo a estabelecimento educacional, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, uma vez que estava em liberdade provisória decorrente da prática anterior do mesmo tipo de crime, pelo qual foi condenado recentemente, bem como possui passagens pela Vara da Infância e da Juventude e voltou a se envolver em condutas delituosas graves, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social. 4.Habeas corpus conhecido. Ordem denegada (Acórdão 1240495, 07051790420208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 13/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na ocasião, foi destacada a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, analisada a fundamentação idônea das decisões impugnadas, as condições pessoais do paciente e ineficiência das medidas cautelares, e, em relação ao periculum libertatis, destacou-se a gravidade do crime e que o paciente já foi condenado pelo mesmo tipo de crime. Portanto, a decisão que decretou a prisão preventiva foi apreciada pelo juízo e revista por esta e. Corte de Justiça, razão pela qual aprecio as alegações concernentes à ausência de fundamentação da decisão impugnada, da revisão da prisão em 90 dias e do excesso de prazo. Anote-se que, consoante o art. 312, § 2o, do Código de Processo Penal, é a decisão que decreta a prisão preventiva que “deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”. Assim, o indeferimento do novo pedido de revogação da prisão, por decisão datada de 13/05/2020, agora impugnada, na qual a autoridade coatora registrou que ainda se mostra necessária a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, pode se valer dos fundamentos da anterior decisão, os quais continuam válidos e se mostram suficientes para amparar o indeferimento. Confiram-se a fundamentação do juízo: “O acusado teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva por decisão do Juízo do NAC em 09/02/2020 (ID 58986176). Na ocasião, ressaltou-se que o acusado havia sido preso em flagrante enquanto em liberdade provisória pela prática de delito da mesma natureza do ora apurado. Ademais, salientou-se que foram encontrados na posse do acusado expressiva quantidade de drogas e artefatos utilizados para o tráfico delitiva e de preservar a ordem pública”. No meu entender, essa fundamentação mostra-se adequada e suficiente, uma vez que se reporta à anterior decisão a qual, de fato, decretou a prisão do paciente. No tocante à revisão da prisão preventiva a cada 90 dias, tenho que ela foi revisada e mantida no dia da prolação da última decisão, em 13/05/2020, quando o paciente estava preso há pouco mais de 90 (noventa dias), não havendo como subsistir essa alegação. Passo à apreciação do alegado excesso de prazo. A decisão impugnada refutou-o com os seguintes fundamentos: “(...) Ressalte-se que, para a contagem do prazo para conclusão da instrução devem ser ponderadas as peculiaridades do caso. Somente se reconhece excesso de prazo quando houver demora injustificada na tramitação do feito, o que não é o caso. A doutrina e a jurisprudência têm entendido que não resta caracterizado constrangimento ilegal ao réu preso, quando há excesso de prazo tolerável para o encerramento da instrução, eis que a conclusão do processo deve ser orientada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Os prazos processuais não são absolutos e não podem resultar de mera soma aritmética. (...) O denunciado está preso há cerca de noventa dias, pelo que não há que se falar em excesso de prazo para a conclusão da instrução ou constrangimento ilegal. Destaca-se que eventual prolongamento da instrução criminal, no caso, se justifica pelas peculiaridades da atual situação sanitária. O mundo vive atualmente contexto de pandemia, com expressa recomendação por parte das autoridades competentes no sentido de restrição de contato interpessoal. Diante da excepcional situação apontada, não vislumbro qualquer ilegalidade, pelo que não há que se falar em relaxamento da prisão. Com a presente decisão, considera-se revisada a necessidade da manutenção da prisão do réu, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal” (download – p. 17-18). Registre-se que o excesso de prazo se relaciona com a instrução do processo criminal, estabelecendo o parágrafo único, do art. 1o, da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, os seguintes prazos de duração razoável: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Impende esclarecer que os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a natureza, a complexidade da causa e o número de réus. No caso, o paciente está preso desde 07/02/2020, portanto há pouco mais 110 (cento e dez) dias, e, portanto, sequer se passou o prazo previsto na Instrução supramencionada. Anote-se, ademais, que a suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada nos prazos acima mencionados, devendo ser considerado que a suspensão não se dá por culpa do Estado, do paciente ou de sua defesa, mas em razão da situação de emergência e excepcional vivida atualmente. Portanto, não há que se cogitar de excesso de prazo neste momento. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 29 de maio de 2020 18:44:33. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator